Tribunal: TJSP
Processo: 4003215-72.2013.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Embargos de declaração. Recurso que, em verdade, se volta contra a decisão de indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, irrecorrida. Acórdão embargado que apenas proclamou a deserção da apelação. Vistosa inépcia da peça recursal, ao afirmar o desacerto no indeferimento do benefício.

Não conheceram dos embargos de declaração.